Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002456-54.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Por Danos Materiais e Morais n.° 1000251-38.2022.8.11.0037 ajuizada por HÉLIO DALLA NORA, deferiu o pedido liminar e determinou que a empresa Agravante e a corré CAROLINA VEÍCULOS LTDA. substituam o carro reserva anteriormente disponibilizado por uma AMAROK CONFORTLINE 4X4/DIESEL ou outro veículo similar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em suas razões recursais, a empresa Agravante afirma que, em 06/12/2021, o Agravado deixou seu veículo AMAROK COMFORTLINE 4X4, chassi no WV1DB42H8LA005800, PLACA RAK1B822 ano/modelo 2019/2020, cor prata sirius, na concessionária CAROLINA VEÍCULOS LTDA. em razão de defeitos na caixa de câmbio. A Concessionária ofereceu, a título de veículo reserva, o Renault Duster que, por não ser similar ao veículo adquirido (AMAROK), solicitou a sua substituição, o que foi deferido na instância singular.
Afirma ser desnecessária a substituição porque já foram feitos os reparos na transmissão do veículo de propriedade do Agravado, o qual está em plenas condições de trafegabilidade desde 11/02/2022. No entanto, apesar de concluído o serviço, afirma que o Agravado se recusa a retirá-lo.
Com base nesses argumentos, requer o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada até o exame do mérito do Instrumental. Pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Neste momento processual, é vedado o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo (art. 300 do CPC). Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar com clareza a confluência dos pressupostos para a concessão da tutela recursal almejada.
Da análise do caderno processual e documentação que o escolta, ressai fato relevante eis que o veículo do Agravado já foi consertado, consoante demonstram as Notas Fiscais e Ordem de Serviço constantes dos IDs. 118154991, 118154992 e 118154993.
Constata-se que, feitos os reparos, em 11/02/2022, a Concessionária solicitou que o Agravado retirasse o veículo, como se verifica dos IDs. 118154994 e 118154995. Tais evidências, neste primeiro momento, conferem plausibilidade ao direito invocado pela Agravante.
De igual forma, o periculum in mora está patente, pois o Juiz da causa determinou a substituição do carro reserva no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Por tais considerações, agrego defiro o efeito suspensivo e sobresto os efeitos da decisão vergastada até o exame do mérito deste Instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora